Tribunal: STF
Processo: HC 74403
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-05
Data de publicação: 1996-11-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
INQUÉRITO POLICIAL: REQUISIÇÃO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA
CONTRA PREFEITO MUNICIPAL: INADMISSIBILIDADE: PRERROGATIVA DE FORO
(ARTIGO 29, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
"HABEAS CORPUS" CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE DENEGOU MEDIDA LIMINAR PARA TRANCAMENTO DO
INQUÉRITO: COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO S.T.F. (ART. 102, I, "i", DA
C.F.).
1.      Tratando-se de "Habeas Corpus" contra decisão de Ministro
do Superior Tribunal de Justiça, compete ao Supremo Tribunal Federal
processá-lo e julgá-lo, originariamente (art. 102, I, "i", da C.F.).
2.      Na inicial, pleiteia o impetrante a concessão de "Habeas
Corpus", para trancamento de Inquérito Policial, já instaurado por
requisição do Promotor de Justiça ao Delegado de Polícia local,
embora envolvendo, como indiciado, o Prefeito Municipal, que goza de
prerrogativa de foro, em eventual ação penal, junto ao Tribunal de
Justiça do Estado.
3.      Não é caso, porém, de se trancar o Inquérito Policial, e
sim de se determinar sua remessa ao Tribunal de Justiça do Estado,
que, em princípio, é o competente para receber eventual denúncia
contra Prefeito Municipal e os que com ele forem denunciados.
4.      "Habeas Corpus" deferido apenas em parte, ou seja, não
para o trancamento do Inquérito Policial, mas, sim, para sua remessa
ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que concederá
vista dos autos ao Procurador-Geral da Justiça, para requerer o que
lhe parecer de direito.
5.      Fica, em conseqüência, confirmada a medida liminar,
deferida pelo Relator, no S.T.F., que suspendeu a realização do
interrogatório dos pacientes, marcada no referido Inquérito
Policial.